Tribunal: TJMT
Processo: 1031409-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031409-87.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO - CPF: 039.898.471-98 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS - CPF: 882.754.181-00 (APELANTE), JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO - CPF: 039.898.471-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL –
POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – CONCEITO ANÁLITICO DE CRIME NÃO SE CONFUNDE COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA – A AUSÊNCIA DE MOTIVOS DA CONDUTA NÃO PODE SER CONSIDERADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE -
2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA
– CABIMENTO – PISO RESSARCITÓRIO FIXADO À MÍNGUA DE PEDIDO EXPRESSO NESSE SENTIDO – CONTRADITÓRIO NÃO OPORTUNIZADO – PENA FINAL READEQUADA

–
3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Demonstrada a exasperação das penas basilares sem fundamentação idônea no tocante às circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade do apelante e os motivos, o redimensionamento das reprimendas para o patamar mínimo legal é de rigor.

2.

Não existindo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido, é certo que mesmo em se tratando de caso de violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e/ou familiar, resta indevida a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
in casu
, na forma do que dispõe o
art. 387, inc. IV, do CPP
.

3.

Apelo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1031409-87.2020.8.11.0003, na qual foi
condenado
,
pela prática dos crimes tipificados no
art.
129, §9o, e art. 147 c/c art. 69 todos do Código Penal,
em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial aberto, além do pagamento de
R$ 1.000,00
(mil reais) a título de reparação dos danos causados pelas infrações, consoante prevê o art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 81721469, subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante almeja a
fixação das penas-bases no mínimo legal
, sob o viés de que a autoridade judiciária exasperou as reprimendas na primeira fase da dosimetria com base em argumentos inerentes aos tipos penais. Por fim, requer a

exclusão da reparação de danos arbitrada em benefício da vítima
, porquanto estabelecida de forma arbitrária, sem observância ao princípio do contraditório.

Nas contrarrazões de ID 81721472, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 84192480, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
24/12/2020
, por volta das 23h35, na residência situada na Rua L, n° 43, Quadra 14, bairro Ana Clara, na cidade de Rondonópolis/MT,
JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS
com consciência e vontade,
ofendeu a integridade corporal

de sua ex-companheira
Jaciara dos Santos Nepomuceno Bueno
à medida que efetuou puxões de cabelo e golpes contra a parede, causando-lhe as lesões corporais indicados no laudo pericial. Além disso, na mesma oportunidade,
ameaçou
causar-lhe mal injusto e grave refletida na retirada de sua vida.

Narra a inicial que, no dia dos fatos, motivado por ciúmes, o apelante passou a agredir a vítima, desferindo chutes, golpes contra a parede e puxões de cabelo, tendo provocado as lesões corporais descritas no laudo pericial (ID 81720956 - Pág. 81720956 – 41/45).

Consta da exordial acusatória que, com a finalidade de se proteger das agressões, a ofendida deslocou-se até a cozinha da moradia e trancou-se no cômodo. No entanto, o acusado arrombou a porta e prosseguiu com as agressões físicas. Ressai ainda da preambular que o acusado ameaçou a ex-companheira de morte, tendo afirmado que “
se continuasse conversando com o amigo/vizinho, iria matá-la
”. Nesse ínterim, uma guarnição da polícia militar foi acionada e chegou ao local dos fatos enquanto o apelante ainda agredia a vítima.

Diante desses fatos,
JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS
foi
denunciado
e, ao final da instrução processual,
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9o,
[lesão corporal qualificada pela violência doméstica]
e art. 147,
caput

[ameaça]
do Código Penal, em concurso material, com a incidência da Lei n.o 11.340/06,
contexto este em que o ora apelante exsurge inconformado nos termos relatados.

1.

DA RETIFICAÇÃO DAS PENAS-BASES DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA:

De proêmio, a i. Defensoria postulou a fixação das penas-bases no mínimo legal, ao argumento de que as fundamentações expostas para exasperar as reprimendas na primeira fase da dosimetria são inidôneas.

Depreende-se do decisório combatido que, em relação ao crime de
lesão corporal
, duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas desfavoráveis ao apelante, quais sejam,
a

CULPABILIDADE

e
os
MOTIVOS DO CRIME
.
Por sua vez, no que tange ao
crime de ameaça
, a
CULPABILIDADE
foi negativada, vejamos:

“A pena prevista para o crime de
lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal)
é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, deixo para analisar na segunda fase da dosimetria da pena, considerando a reincidência do acusado.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento das vítimas, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, especialmente por tratar-se de crime cometido contra duas vítimas,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção

(...)

A pena prevista para o
crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal)
é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos
antecedentes
, deixo para analisar na segunda fase da dosimetria da pena, considerando a reincidência do acusado.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.”
(ID 81720997 – Pág. 7/9)
–
destaquei
.

Conforme consignado, o juízo sentenciante desabonou a circunstância judicial da
CULPABILIDADE,

em ambos os crimes
, pontuando que
“foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
.

No entanto, é cediço que a análise da culpabilidade como medida de pena deve considerar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, o que não se satisfaz com a simples menção aos elementos constitutivos da culpabilidade enquanto substrato do conceito analítico de crime.

A
teor do reiterado entendimento jurisprudencial, a imputabilidade, a consciência quanto à ilicitude do fato e a possibilidade de agir de forma diversa
não têm o condão de recrudescer a sanção
.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.o 12 dispondo que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, diante do
manifesto equívoco na fundamentação empregada para negativar
a
CULPABILIDADE em
ambos os delitos
,
excluo

o respectivo desvalor
conferido.

Por sua vez, em relação ao crime de
lesão corporal
, a autoridade judiciária também negativou a circunstâncias referente aos
MOTIVOS DO CRIME
, ao argumento de que “
provocou as lesões sem nenhum motivo aparente”.

Nesse ponto, afigura-se inarredável o afastamento da carga pejorativa conferida, afinal a
banalidade das ações apontadas pelo juízo
a quo
, obviamente, não justificam a conduta do agente, tampouco fornecem elementos aptos a incrementarem a pena imposta, não sendo admitido o raciocínio de que a ausência de motivos, é, por si só, fundamento a ser ponderado em prejuízo do réu.

Com essas observações,
extirpo

o desabono atribuído
ao citado vetor judicial em relação ao crime de lesão corporal.

Assim, identificada a inidoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e não subsistindo argumentos válidos para justificar os incrementos promovidos,
acolho
o pleito defensivo e
redimensiono as penas-bases dos crimes de
lesão corporal e ameaça para o mínimo legal
, isto é, respectivamente,

03 (três) meses e 1 (um) mês de detenção
.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS

Do crime de lesão corporal

Na
primeira fase,
não mais subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, readéquo a pena base para o
quantum
mínimo previsto para o tipo penal, qual seja,
03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Inexistindo outras causas de aumento e/ou de diminuição da pena, fixo a
REPRIMENDA FINAL do crime de lesão corporal em 03
(três) meses de detenção.

Do crime de ameaça

Na
primeira fase,
acolhida a
pretensão defensiva para decotar o desabono inidôneo conferido à culpabilidade do agente, readéquo a pena base para o
quantum
mínimo previsto para o tipo penal, qual seja,
01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Inexistindo outras causas de aumento e/ou de diminuição da pena, fixo a
REPRIMENDA FINAL do crime de ameaça em 1
(um) mês de detenção.

Do concurso material

Feitas as ponderações necessárias, imperiosa a somatória das reprimendas em desfavor do apelante, atinentes à prática dos crimes de ameaça (01 mês de detenção), e lesão corporal (03 meses de detenção), o que perfez o total de
04 meses de detenção
,
mantido o regime inicial
aberto
.

2.

DA EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS:

Por fim, a i. Defesa também se insurge contra tópico específico da r. sentença, no qual fora fixado em benefício da ofendida o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) a título indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito perpetrados no âmbito doméstico contra a mulher.

Sobre o tema, dentre as alterações introduzidas pela Lei n.o 11.719/2008, há a incumbência ao magistrado criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, de fixar o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.o 13.105/2015.

Todavia, conforme valiosa doutrina de Guilherme de Souza Nucci in Código de Processo Penal Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861, para que isso se concretize é imprescindível que haja pedido expresso nesse sentido, seja da ofendida, através de assistente de acusação, seja do Ministério Público, a possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado.

Nesse aspecto, não se descuida que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

Portanto, cotejando as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, ao novel posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ressoa uníssona a imprescindibilidade de que seja deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Ocorre que, na hipótese dos autos,
a condenação a título de reparação dos danos decorrentes do ilícito
não corresponde a qualquer dos pedidos expostos na exordial acusatória
(ID 81720962).

Com efeito, cumpre ressalvar a compreensão quanto aos meandros do exercício da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente acerca da produção de prova específica da existência do dano moral, máxime a árdua tarefa de quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa, logo,
in re ipsa
. Todavia, dadas as particularidades do caso concreto, ainda se faz pertinente a incidência do
Enunciado Orientativo n.o 14
editado pela c. TCCR/TJMT, com destaque à sua parte final, alinhada ao posicionamento já referido e dominante nos Tribunais Superiores:

“
A condenação a título de reparação de danos
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal,
sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.
” –
destaquei.

Logo, inexistindo pedido expresso de condenação, seja por parte da vítima ou do
Parquet
,

acolho o pleito defensivo para
excluir
da r. sentença a condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais
), fixado como mínimo reparatório dos prejuízos suportados pela ofendida, destacando que, dada a independência das instâncias, nada obsta que a matéria seja levada à discussão na esfera cível.

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS,
a fim de
retificar as penas-bases
dos crimes de lesão corporal e ameaça para o
patamar mínimo legal
, reajustando a pena privativa de liberdade para
04 meses de detenção
, em regime aberto, bem como
isentá-lo do pagamento do valor mínimo estabelecido a título de reparação dos danos decorrentes dos ilícitos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021